Tribunal: TJMT
Processo: 1030571-17.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030571-17.2024.8.11.0000
Classe:

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Suspeição]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EMANUEL MARTINS FERREIRA - CPF: 059.802.131-04 (EXCIPIENTE), WESLEY DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 361.732.151-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EXCEPTO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (EXCEPTO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DO MAGISTRADO SENTENCIANTE. INOCORRÊNCIA DE CAUSAS LEGAIS. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO.
EXCEÇÃO IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame:

1. Exceção de Suspeição proposta
contra o magistrado de origem
da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste-MT, nos autos do Procedimento Especial da Lei Antitóxicos no 1006122-15.2023.8.11.0037, na qual o excipiente foi condenado por tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006).

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em definir se há elementos concretos e legalmente previstos que caracterizem a suspeição do juiz sentenciante, com base nas alegações de parcialidade
nos referidos autos
de origem.

III. Razões de decidir:

3.
A alegação de que o juiz deixou de enfrentar teses defensivas em embargos de declaração não configura, por si, causa de suspeição, sendo matéria passível de controle pelas vias recursais adequadas.

4. A persecução penal restrita ao excipiente se mostra justificada pelas provas constantes nos autos, especialmente pela confissão do próprio acusado quanto à posse da droga, corroborada por testemunhos policiais e pelas provas documentais, afastando qualquer indício de direcionamento ou perseguição judicial.

5. A discordância do excipiente com o teor da sentença e
dos embargos
de declaração não revela má-fé ou parcialidade do magistrado, inexistindo qualquer ato judicial que ultrapasse os limites do exercício regular da função jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese:

6.

Exceção de suspeição julgada improcedente.

Tese
s
de julgamento:

“
A exceção de suspeição exige prova objetiva e concreta de parcialidade do juiz, não se prestando como meio de rediscutir decisões judiciais desfavoráveis.”

“A ausência de processamento de outros envolvidos não caracteriza, por si, perseguição ou quebra de imparcialidade, sobretudo quando fundamentada na própria confissão do acusado e nas demais provas dos autos.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPP,
arts
. 95, I, 254, 564, I.

Jurisprudência relevante citada
:

(N.U 1000740-37.2024.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/11/2024,
Publicado
no DJE 22/11/2024).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Exceção de Suspeição

suscitada por

EMANUEL MARTINS FERREIRA,
em face
do

Douto Magistrado

Alexandre
Delicato

P
a
mpado
,
titular da 1a Vara Criminal da Comarca
de Primavera do Leste-MT
,
nos autos da Ação Penal
no
1005610-32.2023.8.11.0037,
ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, na qual o excipiente responde pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, sob o argumento de quebra da imparcialidade do julgador.

Em síntese, a Defesa do excipiente sustentou que o Juízo singular deixou de analisar de forma completa as teses apresentadas nos embargos de declaração e, ainda, argumentou que, embora cinco pessoas tenham sido detidas durante a abordagem policial, apenas o excipiente foi processado, julgado e condenado, o que, a seu ver, revela uma atuação seletiva e direcionada, configurando perseguição pública e comprometendo a imparcialidade do magistrado sentenciante, razão pela qual requer o reconhecimento da suspeição.

Com essas considerações,
pugnou pelo reconhecimento da suspeição do Douto Magistrado, com a remessa dos autos ao substituto.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da Eminente Procuradora de Justiça
Rosana Marra
, manifestou pela
rejeição
da presente suspeição (ID n.
257025672
), sintetizando com a seguinte ementa:

“EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. Pugna o excipiente pela declaração de suspeição do Magistrado de piso. Razões de suspeição. Sustenta em síntese a defesa, que o juiz a quo, MM. Alexandre
Delicato

Pampado
, não enfrentou todas as teses suscitadas pela defesa em sede de embargos de declaração; pontua ainda que durante a abordagem policial foram detidas cinco pessoas, no entanto somente o Sr. Emanuel Martins Ferreira, foi processado, julgado e condenado, fatores estes que demonstram uma perseguição pública ao acusado e evidencia a parcialidade do juiz sentenciante. Improcedência. A declaração de suspeição do juiz, para julgar uma ação penal, ocorre quando fica demonstrada a existência de um vínculo subjetivo entre o magistrado e as partes ou possível interesse no julgamento da lide, o que não ocorreu no caso dos autos. As alegações suscitadas pela defesa estão ligadas diretamente a questão de mérito da ação penal e a sua irresignação com a r. decisão condenatória, a qual foi proferida no exercício regular da atividade jurisdicional, não sendo evidenciada, nenhuma causa capaz de ensejar na suspeição do juiz. Parecer pela REJEIÇÃO da Exceção de Suspeição”

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Analisando detidamente os autos,
constata-se que o Juízo da instância singela, julgando procedente a denúncia
condenou o denunciado, ora excipiente,
à
pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas.

Conforme exposto, a Defesa apresentou a presente Exceção de Suspeição sob o argumento de que o magistrado de primeiro grau deixou de apreciar integralmente as teses defensivas suscitadas nos embargos de declaração, bem como, alegou, ainda, que,
embora cinco pessoas tenham sido detidas durante a abordagem policial, apenas o excipiente,
Sr. Emanuel Martins Ferreira
, foi submetido a processo, julgado e posteriormente condenado, circunstâncias que, segundo sustenta, revelam direcionamento persecutório e comprometem a imparcialidade do julgador, motivo pelo qual requer o reconhecimento da suspeição.

No presente caso, constata-se que as alegações apresentadas pela Defesa não possuem o cond
ão de caracterizar a parcialidade do magistrado. Como se vê, inexiste qualquer elemento que demonstre interesse pessoal do Juiz na causa ou qualquer conduta
que ultrapassa os limites das funções institucionais que lhe são legalmente conferidas. A atuação do Juízo da instância singela
limitou-se ao estrito cumprimento de seu dever jurisdicional, com base na análise técnica e imparcial das provas colhidas ao longo da instrução.

A Defesa, embora tenha apontado suposta parcialidade do julgador por não ter acolhido teses defensivas apresentadas em sede de embargos de declaração e por apenas o excipiente ter sido
processado e condenado dentre os cinco detidos durante abordagem policial, não logrou êxito em indicar qualquer ato concreto que evidencie
má-fé
, interesse escu
so ou direcionamento da conduta judicial com o intuito de prejudicar o acusado.

Ao contrário, trata-se de meras ilações desprovidas de suporte probatório, ancoradas
exclusivamente na insatisfação com o resultado do julgamento, circunstância que, por si só, é absolutamente insuficiente para o reconhecimento da suspeição.

Ressalte-se que, durante a instrução processual, o próprio acusado, ora excipiente, assumiu a posse da substância entorpecente apreendida, afirmando de forma expressa tratar-se de droga destinada exclusivamente ao seu consumo pessoal, conforme consta em seu interrogatório e na mídia encartada aos autos (ID n. 248553191 – págs. 21/23 e ID n. 248553192 – pág. 30). Tal narrativa foi corroborada, de maneira coerente e convergente, pelos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, os quais confirmaram que, desde o momento da abordagem, o acusado reconheceu a propriedade do entorpecente. Ressaltaram, ainda, que os demais ocupantes do veículo foram liberados, pois nada de ilícito foi encontrado com eles e não tinham conhecimento da presença da droga no interior do automóvel.

Dessa forma, evidencia-se que a
responsabilização
penal do excipiente não se deu de forma isolada ou direcionada, mas sim como consequência lógica e necessária das provas
colhidas sob o crivo do co
ntraditório e da ampla defesa. A fundamentação da sentença condenatória repousou em elementos objetivos e
devidamente motivados
,
e a exclusão dos demais detidos, que não foram indiciados ou processados, se deu justamente pela ausência de indícios de sua participação no fato criminoso, conforme afirmado pelo réu.

Destarte, a prolação de decisão desfavorável, sem qualquer demonstração de desvio de finalidade ou interesse pessoal do julgador, é incapaz de comprometer sua imparcialidade, sendo certo que a discor
dância da parte deve ser exercida pelas vias recursais adequadas, e não por meio de incidente de exceção de suspeição.

Nesse mesmo sentido é o entendimento
deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE POSSÍVEL PARCIALIDADE DA MAGISTRADA NA CONDUÇÃO DE PROCESSO CRIMINAL. HIPÓTESE NÃO EVIDENCIADA.
CIRCUNSTÂNCIA NEGADA PELA EXCEPTA.
TESES DEFENSIVAS NÃO DEMONSTRADAS COM BASE EM ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS. MERO INCONFORMISMO DA EXCIPIENTE COM AS DECISÕES PROLATADAS PELA EXCEPTA. MERAS ACUSAÇÕES GENÉRICAS DESACOMPANHADAS DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. EXCEÇÃO IMPROCEDENTE.

O fato de a
excepta
ter prolatado decisões contrárias às pretensões deduzidas pela excipiente não são suficientes, por si sós, para comprovar a alegada suspeição daquela, devendo, portanto, esse, se discordar dessas decisões, utilizar as vias recursais aplicáveis à espécie. Exceção de suspeição improcedente.”

(N.U 1000740-37.2024.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/11/2024,
Publicado
no DJE 22/11/2024)
(negritei)

C
onsiderando que a Defesa não apresentou elementos idôneos que configurem causa legí
tima de suspeição, e que sua argumentação está lastreada unicamente em inconformismo com o desfecho do julgamento, impõe-se o reconhecimento da improcedência da presente
Exceção de Suspeição.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
RE
JEITO
a
exceção de suspeição arguida em desfavor do
magistrado
Alexandre
Delicato

P
a
mpado
,

titular da

1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste-MT
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025